Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-96.2024.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA PARTE RÉ. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
A autora alegou inexistência de contrato de empréstimo consignado e descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexistência do contrato e condenando o

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA PARTE RÉ. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
A autora alegou inexistência de contrato de empréstimo consignado e descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexistência do contrato e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a inexistência de contrato de empréstimo consignado; (ii) a devolução dos valores descontados indevidamente; (iii) a indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. O recurso é tempestivo e o preparo foi comprovado.
4. O banco não demonstrou a licitude dos débitos, não apresentando prova documental da contratação.
5. A restituição dos valores descontados deve ser feita em dobro no caso contrato. O banco requerido efetuou as cobranças sem qualquer documento válido, o que comprova o descumprimento do princípio da boa-fé objetiva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A indenização por danos morais é cabível, pois os fatos narrados geraram angústia e intranquilidade à autora, que teve que recorrer ao Judiciário para garantir seus direitos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inexistência de contrato de empréstimo consignado foi comprovada pela ausência de documentação. 2. A restituição dos valores descontados deve ser feita em dobro no caso concreto. 3. A indenização por danos morais é devida devido ao abalo sofrido pela autora.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 434, art. 85, §11.
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
Súmula no 479 do STJ.
EAREsp. no 676.608, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020.